Tribunal: TJDFT
Processo: 0710296-55.2020.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. QUANTUM.

A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes causa dano moral, cuja compensação in re ipsa deve ser assegurada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais autorizam a majoração de R$ 8.000,00 para R$ 10.000,00 - valor requerido na inicial.